Tribunal: TJPA
Processo: 0026243-82.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026243-82.2003.8.14.0301

APELANTE: IVONE MACHADO DA SILVA

APELADO: CLAUDIO CAVALCANTI BARRA, TATIANA CAVALCANTI BARRA, ELUZA CAVALCANTI BARRA, MARCELLO CAVALCANTI BARRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. EXISTÊNCIA DE CASAMENTO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SEPARAÇÃO DE FATO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Marcello Cavalcanti Barra, Cláudio Cavalcanti Barra, Tatiana Cavalcanti Barra e Eluza Cavalcanti Barra contra acórdão que havia reformado sentença de improcedência e reconhecido união estável entre Ivone Machado da Silva e o falecido José Cláudio, mesmo diante da existência de casamento válido com Eluza, com fundamento na alegada separação de fato. Os embargantes sustentam contradição e omissão no julgado, por não enfrentar de forma adequada provas relevantes que indicariam inexistência de separação de fato e, consequentemente, de união estável. Requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para restabelecer a sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao reconhecer a união estável sem enfrentar de forma suficiente as provas que apontam para a inexistência de separação de fato entre o falecido e sua esposa; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, reformando-se o julgado para negar o reconhecimento da união estável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão e contradição no acórdão, conforme o art. 1.022 do CPC, inclusive com efeitos infringentes, quando a correção do vício implicar alteração do julgamento.

4.

O acórdão embargado reconhece a existência de união estável com base em indícios como residência comum, declaração no óbito e ausência da esposa no funeral, mas não enfrenta de forma expressa e suficiente provas relevantes que indicam manutenção do vínculo marital entre o falecido e Eluza.

5.

A sentença de primeiro grau, ora restabelecida, concluiu que não houve prova suficiente de separação de fato nem de convivência com ânimo de constituição de família, afastando a caracterização da união estável.

6.

As provas ignoradas pelo acórdão, como recadastramento na SEAD, declarações de imposto de renda conjuntas e contratos de locação entre o falecido e a autora da ação, indicam que não houve separação de fato e que a relação entre o falecido e Ivone era comercial e não familiar.

7.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que a união estável não pode coexistir com casamento válido, salvo comprovada separação de fato, o que não se demonstrou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: O reconhecimento de união estável post mortem é inadmissível quando não comprovada separação de fato entre o falecido e seu cônjuge legal. A ausência de enfrentamento adequado de provas decisivas configura omissão e contradição sanáveis por embargos de declaração. É cabível a modificação do julgado em sede de embargos de declaração quando a correção de vício formal conduz à alteração da conclusão do acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, caput e § 3º; CC, arts. 1.521, 1.723 e 1.727; CPC, arts. 371, 489, § 1º, IV, 1.022, I e II, e 1.023, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.378.316/RN, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 3ª Turma, j. 24.02.2025, DJEN 28.02.2025; STJ, AgInt no REsp 1.838.223/PE, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27.11.2023, DJe 30.11.2023; STJ, AgInt no REsp 1838288/AC, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 04.05.2020, DJe 07.05.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos De Declaração
opostos por
Marcello Cavalcanti Barra, Claudio Cavalcanti Barra e Tatiana Cavalcanti Barra
(PJe ID nº 4401526 - Pág. 2 a 23)
e Eluza Cavalcanti Barra
(PJe ID nº 4401548 - Pág. 2 a 12), nos autos da Ação Declaratória de União Estável (processo n° 0026243-82.2003.8.14.0301), ajuizado por
Ivone Machado da Silva
, irresignados com o
decisum
prolatado no Acórdão (PJe ID nº 4401523 - Pág. 1 a 13), oriundo da 1ª Turma de Direito Privado, que conheceu e deu provimento ao apelo, tendo sido assim ementado:

“APELAÇO CIVEL. AÇO DE RECONHECIMENTO DE UNIO ESTÁVEL POST MORTEM. SEPARAÇO DE FATO ENTRE CÔNJUGES. POSSIBILIDADE.

1. Apelante beneficiada pela gratuidade da justiça. Preparo dispensado. Preliminar de deserção rejeitada.

2. Agravo retido. Inexistência nos autos. Verifica-se dos autos que, da decisão que indeferiu o pedido de juntada de documentos pela requerida, ora apelada em razão da preclusão, nos termos do artigo 396 do CPC/73, vez que deveriam ter sido juntados com a contestação (fls. 618/635), a apelada interpôs agravo de instrumento, o qual foi distribuído à relatoria da Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, sob o nº 2010.3.021225-7, que em decisão monocrática prolatada em 13 de dezembro de 2010, negou seguimento ao recurso, com fulcro no artigo 557, caput do CPC/73, diploma processual vigente à época, por manifesta improcedência. Portanto, não há agravo retido a ser apreciado, conforme pretende a apelada.

3. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a existência de casamento válido no obsta o reconhecimento da união estável, desde que haja separação de fato ou judicial entre os casados. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇO CONHECIDA E PROVIDA. DECISO UNÂNIME”.

Inconformados, Marcello Cavalcanti Barra, Claudio Cavalcanti Barra e Tatiana Cavalcanti Barra opuseram embargos de declaração, impugnando à versão dada pela autora, ora embargada sobre a realidade dos fatos, das provas produzidas nos autos e da contradição às provas apresentadas, demonstrando assim a inexistência de união estável requerida pela embargante.

No ponto, enfatizam a existência de contradição no julgado ao expor que: “
a lei infraconstitucional, ao abrigo da Constituição Federal, só admitiria a convivência consagrada em união estável, se ficar peremptoriamente provada a inexistência de casamento paralelo e simultâneo a uma relação extraconjugal, como pretende a autora/embargada Ivone”,
o que vai de encontro a conclusão do acórdão
.

Ao final, prequestionam a matéria, invocando afronta aos artigos 226,
caput
e § 3º da CR/88, artigos 1723 e 1727 do Código Civil e artigo 1022, I do Código de Processo Civil.

A embargante Eluza Cavalcanti Barra também opôs embargos de declaração, alegando ser necessário corrigir o acórdão guerreado, em virtude da inexistência de união estável, devido à ausência de comprovação de sua separação de fato com o
de cujus
.

No particular, destacou o seguinte, em resumo:

“O teor no acórdão ora exposto demonstra que o Juiz deixou de apreciar argumentos idôneos, ou melhor, foi omisso sobre vasta tese e comprovação apresentados pela defesa, violando do art.489,§1, IV, CPC). Conforme se constata. Com essas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração. Ora, diz o referido acórdão 'Com efeito, conforme comprovam os documentos de fis. 13,25,26,36 e 163, de 1997a 2003 José Cláudio e Ivone residiram no mesmo endereço. Logo, do conjunto probatório dos presentes autos, depreende-se de forma inconteste que embora José Claudio tenha permanecido casado com a requerida/apelada E. C. B. até guando faleceu, ele de fato residia no mesmo endereço da autora/apelante e foi ela quem o socorreu e arcou com todas as despesas do velório e enterro. Logo, comprovado que José Cláudio estava separado de fato de sua mulher E C. B. e convivendo e regime de união estável com I. M. S.

Por primeiro, importa destacar que os documentos apontados por esse D. Julgador são: (fis. 13) A certidão de óbito, é certo que a declarante é a Autora/Ivone, porém o mesmo documento informa que o de cujus era CASADO. O que leva a compreensão de que a Autora sempre soube do efetivo estado de casado do falecido; Os documentos de fis. 25, 26 correspondem apenas a notas fiscais em nome do falecido, contendo o endereço da Autora, QUE ERA LOCADORA DO FALECIDO, e nada comprovam que residiam juntos com animo de constituir família ou matrimonial. Já o documento de fls. 36 é meramente a conta de luz do endereço, em nome da Locadora e proprietária do imóvel em Icoaraci. Como se pode, sem quaisquer sombra de dúvidas, afirmar que havia uma união estável lastreando-se apenas nessas provas?! Tais indicativos de convencimento não denotam o acontecimento de uma união estável, com seus requisitos: entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, continua e duradora e estabelecida com o objetivo de constituição de família. (...) Não obstante, FORTES IDÔNEAS PROVAS PRESENTES NOS AUTOS FORAM IGNORADOS pelo Julgador, e as mesmas influenciam e apontam para INEXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. ASSIM COMO PARA O FATO DO FALECIDO/JOSÉ CLÁUDIO NUNCA TER SE SEPARADO DE FATO. São os elementos omissos na decisão.

O casal, que mesmo separado geograficamente, mantinha contato através de telefonemas quase que diários e mediante viagens, conforme fez prova através dos comprovantes das ligações telefônicas (fis. 129-144) e das viagens realizadas peto de cujus à Brasília (amplamente narradas); Demonstrou-se através de contrato e de recibos (fis. 119-128), que o de cujus era locatário da Autora e com esta mantinha relações comerciais enquanto tal, o que, por si, justifica a confluência de endereços; Tanto que são inúmeros os pagamentos realizados em favor da Autora/Locadora (2001 a 2002, por exemplo). Demonstrou que no ano de 2001, o de cujus ao se recadastrar perante a SEAD (fis. 167-170) o de cujus informou ser casado e indicou a Ré, Eluza, como sua esposa e dependente, bem como o declarava todos os anos junto à Receita Federal, pois até a data do óbito ambos faziam anualmente a declaração conjunta de rendas, por configurarem, em verdade, um núcleo familiar”.

Nesses termos, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração com efeitos infringentes, inclusive para efeitos de prequestionamento, e essencialmente, a fim de que sane a contradição e supra a omissão apontadas no Acordão questionado, e assim reforme a decisão para manter integralmente a sentença de primeiro grau, em tudo atendidas as formalidades legais, visto que reste comprovada a ausência de separação de fato, assim como inexistência de comprovada união estável. Ao final, prequestionou os artigos 371, 489, § 1º, IV, 1022, I e II do Código de Processo Civil; artigos 1521, 1723 e 1727 do Código Civil e artigo 226, caput e § 3º da CR/88.

A embargada apresentou contrarrazões aos embargos de declaração apresentados (PJe ID nº 4401551 - Pág. 2 a 7 e nº 4401552 - Pág. 2 a 8), pugnando pela manutenção do julgado em sua integralidade.

Vieram-me conclusos os autos, por força de redistribuição, nos termos da Portaria nº 254/2022, de 27/01/2022, conferindo competência para atuar no acervo remanescente do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Foi prolatada decisão monocrática rejeitando os Aclaratórios.

Foram protocolizados agravos internos.

Por fim, considerando os apelos foram julgados de forma colegiada (PJe ID nº 44014523), chamei o feito à ordem, para tornar sem efeito a decisão monocrática (PJe ID nº 8058676), com vistas a proceder ao julgamento dos Aclaratórios opostos perante o Órgão colegiado, declarando prejudicados os agravos internos interpostos.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade dos embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.022 e 1.023 do CPC, passo ao exame de mérito.

Os embargos declaratórios têm por finalidade integrar a decisão judicial para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se prestam ao reexame do mérito, salvo na hipótese excepcional de efeitos infringentes, quando a correção do vício implicar, como consequência lógica, a alteração do julgado.

Neste sentido, acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o c. Superior Tribunal de Justiça reverbera que “
os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
(EDecl. nos EDecl. no REsp n.º 931.817-SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.02.2008).

Pois bem.

Da análise dos autos, constato haver omissão e contradição
no acórdão embargado
, motivo pelo qual passo a sua análise, devendo integrar o v. acórdão.

Compulsando os autos, verifico que o acórdão ora embargado reconheceu a união estável entre a autora Ivone Machado da Silva e o de cujus, sem, contudo, enfrentar de forma expressa e suficiente elementos
decisivos
para a configuração (ou não) da
separação de fato
, condição indispensável à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“é inadmissível o reconhecimento de união estável concomitante ao casamento, salvo comprovada separação de fato”
.

Observo que a r. sentença
[1]
do Juízo
a quo
concluiu, com base na análise do acervo probatório, não ter havido comprovação suficiente da separação de fato entre José Cláudio e Eluza, tampouco da intenção de constituir família entre o falecido e a autora, o que descaracterizaria a união estável, tratando-se, no máximo, de concubinato.

O v. acordão ora embargado, ao reanalisar as provas colidas entende estar demonstrada a convivência pública, contínua e duradoura desde 1997 até 2003, além da residência comum, a declaração da autora no óbito, as despesas com funeral e ausência da esposa no velório, indicando a separação de fato do falecido em relação à esposa legal.

Dessa forma, constata-se que a
omissão
no acórdão quanto ao enfrentamento de tais provas e, como consequência, a
contradição
entre a conclusão (reconhecimento da união estável) e a premissa indispensável (separação de fato não demonstrada), merecem ser saneadas.

Assim, entendo que, contraditoriamente, as provas constantes dos autos denotam conclusão diversa da constante no v. acórdão. Explico.

Em que pese ponderar acerca do ônus de prova das partes acerca da separação de fato, não se pode ignorar às ações do falecido, enquanto vivo, evidenciando a manifesta vontade na manutenção do vínculo marital, isto porque, notadamente o
recadastramento na SEAD realizado em 2001
, somado às
declarações de IRPF conjuntas até a data do óbito
e a própria
certidão de óbito
(com declaração do estado de casado) – corroboram a tese de que o de cujus
manteve o núcleo familiar conjugal com a esposa Eluza até o falecimento
, sem configuração de separação de fato.

A jurisprudência do STJ não admite o reconhecimento de uniões estáveis paralelas ou concomitantes a casamento sem separação de fato. (
STJ. AgInt no AREsp n. 2.378.316/RN, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025
).

No mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado da Corte cidadã:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. CONCOMITÂNCIA COM CASAMENTO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ART. 226, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. "Não é possível o reconhecimento de união estável concomitante ao casamento sem que haja separação de fato ou de direito do cônjuge."

(AgInt no REsp 1838288/AC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/5/2020, DJe 7/5/2020) 2. "É vedado na via especial a análise de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Pretório Excelso" (STJ, AgRg no REsp 1236247/SC).

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no REsp n. 1.838.223/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Assim, os presentes embargos de declaração devem ser
acolhidos com efeitos infringentes
(CPC, art. 1.023, §2º), a fim de
sanar a omissão e afastar a contradição
, reformando-se o acórdão embargado para
negar provimento à apelação da autora
e, por conseguinte,
restabelecer a sentença de improcedência
que havia rejeitado o pedido de reconhecimento de união estável.

Por fim, registro que, ainda com a presente decisão, ficam considerados incluídos no acórdão os elementos suscitados pelas partes para fins de
prequestionamento
, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto,

acolho os embargos de declaração
, com efeitos infringentes, para
negar provimento à apelação
de Ivone Machado da Silva,
restabelecendo a sentença de improcedência
do pedido de reconhecimento de união estável.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta Relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

[1]
“(...)
Verificamos que a autora alega ter convivido com o falecido como marido e mulher, pleiteando o reconhecimento de seu relacionamento como união estável para poder receber a pensão do IGEPREV. Para provar o alegado junta declarações de pessoas afirmando que sabiam da união do casal (fl. 19/24), recibos de compra de utensílios domésticos (25/31), documentos de dentista do falecido (fl.22) e uma prestadora de serviços (fl. 33). Na audiência de instrução (fl. 432) relata em um depoimento detalhado seu envolvimento com o falecido pelo período de dez anos até o seu falecimento, e apresenta três testemunhas que ratificam suas alegações, sendo uma delas ouvida apenas como informante. Em análise a contestação, a Suplicada afirma que nunca separou-se de fato de seu marido, mantendo com ele um casamento a distância desde 1992, afirmando que sempre que podiam viajavam para se encontrar em Belém ou Brasília. Alega que nunca soube da existência da autora, e que um relacionamento escondido do casamento não pode ser considerado união estável. Como prova de suas alegações, junta aos autos dois contratos de locação (119/122) em que a Sra. Ivone figura como locatária de dois imóveis ao Sr. José Cláudio, datados de 01.03.2001 e 25.05.2001, garantidos inclusive por fiança, e ainda recibos de alugueis pagos às fl. 123 a 128. Demonstrando que existia uma relação comercial entre a autora e o falecido, que inclusive pagava diretamente a autora que assinava os próprios recibos. Às fl. 129/138, junta contas de telefone em nome do falecido demonstrando inúmeras ligações realizadas a cidade de Brasília, e nos documentos de fl. 143/144 contas com ligações para Belém. Demonstrando que havia um contato telefônico frequente com o falecido. Às fl. 157, junta um documento de declaração em que autoriza o falecido a usar um veículo Logus em seu nome, datado de 1996. Verificamos ainda que em seu depoimento pessoal de fl. 432 a autora afirma: que a livraria tinha firma registrada e que o único patrimônio que construíram juntos foi a livraria e um carro usado da marca Fiorino, o qual foi levado pelo filho de nome Marcelo, e no depoimento pessoal da Sra. Eluza, observamos (fl. 436): que o veículo que ele usava quando faleceu estava no nome da requerida e ficou com a família. Da análise dos depoimentos e do documento juntado, observamos claramente que o de cujus continuava a usar o nome da Sra. Eluza para adquirir seus veículos, mantendo ainda algum um envolvimento com a sua esposa legalmente constituída. Da análise de todo o conjunto probatório constante nos autos não existe uma comprovação inconteste de que a Suplicada e o falecido já não mantinham uma vida de casados, pelo contrário, existem provas de que ainda havia um relacionamento entre eles, mesmo que a distância e fora do convencional. Ademais, o fato do casal habitar em Estados diferentes há mais de dez anos, é o argumento mais tendencioso para a acreditar na tese da Autora (...) Analisando os autos detalhadamente, verifica-se claramente através do documento de fls. 169 que na semana que antecedeu o falecimento do Sr. Cláudio, este compareceu ao IGEPREV e manteve a sua esposa ELUZA como sua dependente, demonstrando que pretendia mantê-la resguardada de seus direitos, e, sendo o falecido advogado, certamente possuía conhecimento das consequências dos atos praticados. Conforme pode-se observar no próprio depoimento da autora (fl. 434) mais ou menos uma semana antes de falecer, ele esteve no IGEPREV e lá ele apenas renovou o cadastro e assinou na forma em que lhe apresentaram, e no cadastro consta como dependentes a Sra. Eluza e os filhos. Destas alegações surgem diversas indagações ao julgador, restando dúvidas acerca de uma união com a Autora, bem como, houve acerca de um casamento de fato vivido com a Requerida, em razão da inexistência de coabitação. (...)

Percebe-se ainda que o falecido não havia se separado de fato e nem de direito de sua esposa, o que nos leva a crer que os relacionamentos coexistiam simultaneamente. Verifica-se que a distância física da esposa contribuiu para que o falecido se envolvesse amorosamente com outra mulher, mas é importante ressaltar que o casamento é a união legítima e resguardada pelo direito, e o outro relacionamento não possui viés de união estável, mas apenas de um concubinato, sem intenção de constituir família.

Belém, 21/10/2025